Tribunal: TJBA
Processo: 8002251-86.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002251-86.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Advogado(s): ALVARO SANTANA DE QUADROS APELADO: JUAZEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que pronunciou, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, em ação monitória, com base no artigo 487, II, do CPC c/c artigo 206 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação da parte ré, decorrente de fatores alheios à vontade da parte autora e inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, configura prescrição da pretensão deduzida em ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora envidou reiterados esforços para viabilizar a citação da ré, apresentando diversos endereços, requerendo consultas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, e promovendo emenda à inicial para correção do polo passivo, após tomar conhecimento de mudança da razão social da demandada. 4. As tentativas de citação restaram infrutíferas não por desídia da autora, mas em razão da dificuldade de localização da parte ré e da ausência de resposta tempestiva às consultas aos sistemas informatizados requeridas ao Poder Judiciário. 5. Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a propositura da ação no prazo fixado para o seu exercício impede o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência quando a demora na citação decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 6. O art. 240, § 3º, do CPC expressamente estabelece que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não se caracterizando inércia da parte autora quando a demora na citação decorre de fatores externos à sua vontade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, e 487, II; CC, art. 206. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002251-86.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e como apelada JUAZEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.